Tribunal: TJSP
Processo: 1003666-75.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 2.028 DO CC. TERMO INICIAL. ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL DA REQUERIDA. INTERRUPÇÃO. ARTIGO 202, V, DO CC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O termo inicial do prazo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 2.028 DO CC. TERMO INICIAL. ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL DA REQUERIDA. INTERRUPÇÃO. ARTIGO 202, V, DO CC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O termo inicial do prazo prescricional para o pedido de rescisão contratual é o vencimento da última parcela do contrato.
2. A prescrição é interrompida por qualquer meio judicial que constitua o devedor em mora, conforme art. 202, inciso V, do Código Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003666-75.2016.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
ITAUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é apelada ALMENY
FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria e em
julgamento estendido, deram provimento ao recurso, com declaração de voto do
terceiro juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente), VIVIANI NICOLAU, CARLOS ALBERTO DE SALLES E DONEGÁ
MORANDINI.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003666-75.2016.8.26.0278
Apelante: Itauba Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelado: Almeny Ferreira dos Santos
Comarca: Itaquaquecetuba
V. 2860
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 2.028 DO CC.
TERMO INICIAL. ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO
CIVIL
DE
2002.
NOTIFICAÇÃO
JUDICIAL
DA
REQUERIDA. INTERRUPÇÃO. ARTIGO 202, V, DO CC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA
ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O termo inicial do prazo prescricional para o pedido de
rescisão contratual é o vencimento da última parcela do
contrato.
2. A prescrição é interrompida por qualquer meio judicial que
constitua o devedor em mora, conforme art. 202, inciso V, do
Código Civil.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (pág.
91/92), cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 1a Vara Cível da
Comarca de Itaquaquecetuba, na ação de rescisão contratual c/c reintegração de
posse e perdas e danos, reconheceu a prescrição e julgou improcedente a ação,
nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil. Condenou a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Apela a autora, insurgindo-se contra o reconhecimento da
prescrição. Aduz que o inadimplemento da parte requerida ocorreu sob a égide do
Código Civil de 1.916, sendo regida pelas normas então vigentes, com aplicação
do prazo prescricional de 20 anos (artigo 177 do Código Civil de 1.916), razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela qual não houve o decurso do prazo para o ajuizamento desta ação. Afirma
que, caso não reconhecido o prazo do Código Civil anterior, ainda assim não
escoou o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil atual, já que o
termo inicial da contagem se deu com o vencimento da última prestação
inadimplida, em 29/08/1998. Aponta que a notificação judicial distribuída em
28/05/2008, autuada sob o no 0006575-73.2008.8.26.0278, interrompeu a
prescrição, ainda que a notificação tenha ocorrido por edital. Pleiteia seja anulada
a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição e determinado o retorno
dos autos à origem (págs. 95/104).
Recurso tempestivo e preparado (págs. 105/106).
As contrarrazões não foram apresentadas (pág. 110).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta provimento.
De fato. A decisão proferida pelo M.M Juiz a quo, data venia,
deve ser anulada, porquanto não decorreu o prazo prescricional decenal.
O contrato firmado entre as partes em 29/08/1988 (págs. 29)
previa o pagamento em 120 parcelas, tendo a requerida pago 43 prestações. O
pagamento da última prestação ocorreria em 29/08/1998 (págs. 30/31). Todavia,
a ré deixou de pagar as prestações a partir de 29/04/1992 (pág 34),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que o prazo prescricional para o pedido de rescisão
contratual não se confunde com aquele aplicável para a cobrança das parcelas em
aberto do preço do imóvel. Desse modo, há que se considerar que o termo inicial
do prazo prescricional é computado a partir do vencimento da última parcela do
contrato, ou seja, a partir de 29/08/1998 (pág. 31).
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL
(CPC/15).
PRETENSÃO
DE
REVISÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
E
CONSEQUENTE
DEVOLUÇÃO
DO
INDÉBITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO
CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
TRATO
SUCESSIVO.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES. STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA,
DESDE
LOGO,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (Agravo em Recurso
Especial no 1399674 - Sp (2018/0302018-0); Relator : Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino; DJe 14/08/2020);
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
INADIMPLÊNCIA.
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL INALTERADO. DATA DA ÚLTIMA PARCELA.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça
tem reiterado o entendimento de que o vencimento antecipado do
contrato de financiamento imobiliário por inadimplemento do devedor
não altera o termo inicial da prescrição, o qual deve ser contado do
término da avença nos termos em que estipulado. 2. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL
No 1.635.172 - PR (2016/0283743-7); Relator: Ministro Marco
Aurélio Bellizze; DJe 18/05/2017;
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
206,
§
3o,
II,
CC.
INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
DATA
DO
VENCIMENTO
INDICADO NO TÍTULO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA.
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1.
Esta
Corte
pacificou
entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento
antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no
AREsp 522.138/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 1o/2/2016);
No mesmo sentido decidiu esta Câmara em julgados recentes:

"APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
FINANCIADO
PELA
CDHU.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. Sentença de
procedência. Inconformismo dos réus. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. A
pretensão de rescisão do compromisso de compra e venda não se
confunde com a de cobrança das parcelas em aberto, estando sujeita
ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código
Civil, computado a partir da data de vencimento da última parcela
do preço do imóvel. Prescrição inexistente no caso concreto.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
Inadimplemento
das
parcelas
do
financiamento imobiliário que ficou incontroverso e se estende desde o
ano de 2003, num total de 68 parcelas, sendo de rigor a declaração de
rescisão por inadimplemento dos adquirentes. RESTITUIÇÃO DE
VALORES. Justificável a retenção dos valores, diante do
inadimplemento e da permanência dos réus no imóvel, sem a
apresentação de qualquer proposta de indenização por essa ocupação
indevida. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. Pretensão dos réus
de recebimento de indenização por benfeitorias introduzidas no imóvel,
com direito de retenção. Descabimento. Alegações genéricas, que sequer
permitem a análise do pedido, sem qualquer prova. Decisão confirmada
neste ponto. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO."(v.34351).

(TJSP;
Apelação
Cível
1001323-45.2019.8.26.0426; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Patrocínio Paulista -
Vara Única; Data do Julgamento: 02/10/2020; Data de Registro:
02/10/2020 destaques meus);

"APELAÇÃO.
COMPRA
E
VENDA
DE
BEM
IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELOS ADQUIRENTES.
Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e perdas e danos.
Sentença de improcedência com declaração de prescrição do pedido
inicial. Inconformismo da autora. PRESCRIÇÃO. Ocorrência.
Pretensão de rescisão do compromisso de compra e venda que está
sujeita ao prazo de 10 anos, computado a partir da data de
vencimento da última parcela do preço do imóvel. Entendimento do
STJ e deste Tribunal neste sentido. (...) . Sentença confirmada em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conclusão, embora adotada fundamentação diversa. Sucumbência
recursal
da
autora.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO".(v.32978).
(TJSP;
Apelação
Cível
1034559-46.2018.8.26.0224; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020 -
destaques meus);

Apelação Cível. Compra e venda de lote. Pedido de rescisão da avença
c.c. reintegração de posse deduzido pela promitente vendedora, haja
vista a mora dos promitentes compradores quanto ao pagamento do
preço do bem. Parcial procedência. Irresignação dos réus. Alegação de
consumação de prescrição decenal (art. 205 do Código Civil). Não
acolhimento. Prazo prescricional decenal que teve início na data da
última prestação avençada no contrato (e não na data do
inadimplemento das parcelas). Precedentes. Demanda ajuizada antes
da consumação do referido prazo (isto é, antes de findo o período de dez
anos a contar da data da última prestação estabelecida no contrato
20/03/2007). Prescrição decenal afastada. (...) Sentença mantida. Negado
provimento
ao
recurso. (TJSP; Apelação
Cível
1002670-16.2016.8.26.0266; Relator (a): Nilton Santos Oliveira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 3a Vara;
Data do Julgamento: 25/07/2019; Data de Registro: 25/07/2019

destaques meus);
Isso significa que o prazo prescricional teve início ainda na
vigência do Código Civil de 1.916. Contudo, foi reduzido de 20 para 10 anos
com a entrada em vigor do Código Civil de 2.002, que ocorreu em janeiro de
2003.
Assim, considerando que na data da entrada em vigor do novo
Código (janeiro de 2003) não havia transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido no Código Civil revogado, por força do artigo 2.028 do Código
Civil de 2.0021, aplica-se o prazo previsto no novo diploma. Desta forma, a
prescrição decenal2 só ocorreria em janeiro de 2013.
No entanto, a ré foi judicialmente notificada por edital, para
1 Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua
entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.
2 Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento do débito, em 11/04/2009, nos autos da notificação judicial no
0006575-73.2008.8.26.0278, conforme documento de pág. 38.
É certo que a prescrição se interrompe por qualquer meio judicial
que constitua o devedor em mora, conforme art. 202, inciso V, do Código Civil,
in verbis: “Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer
uma vez, dar-se-á: V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o
devedor” (destaques meus).
Considerando que, nos termos do parágrafo único do mesmo
dispositivo legal, "a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a
interrompeu", não se completou o prazo de 10 anos para o reconhecimento da
prescrição, pois interrompido antes pela notificação judicial.
Embora afastada a hipótese de prescrição, o processo não está
em condições de imediato julgamento por este Tribunal, carecendo decisão sobre
as provas requeridas pelas partes a páginas 88/90.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar
a sentença no que se refere à prescrição, determinando o retorno dos autos à
origem para regular prosseguimento.
Invertida a sucumbência, condeno o apelado ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados
em R$ 900,00, na forma do artigo 85, § 8o e §11, do Código de Processo Civil.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios,
considera-se,
desde
já,
prequestionada
toda
matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infraconstitucional e constitucional, observando o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para o prequestionamento, é
desnecessária a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram
(AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura DJe 28.05.12; AgRg no AREsp no 25722/SP 2a Turma Rel. Min.
Humberto Martins DJe 26.10.11).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1003666-75.2016.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante: Itauba Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelada: Almeny Ferreira dos Santos
Juiz sentenciante: Thiago Henrique Teles Lopes
VOTO DIVERGENTE No: 23274
RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C
REINTEGRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. Insurgência da autora em face da sentença
de improcedência, em virtude da prescrição. Posição deste
Desembargador a respeito do início do prazo prescricional
para rescisão do contrato de compra e venda de imóvel a
contar do inadimplemento (abril de 1992) e não do
vencimento da última parcela (1998). Diferença, em todo
caso, mínima quanto ao término do prazo prescricional: abril
de 2012 ou janeiro de 2013, pela regra de transição.
Divergência, porém, quanto à notificação judicial de 2009,
determinante do reconhecimento da prescrição, por afastá-la
enquanto causa interruptiva. Notificação por edital inválida e
que não constituiu a compradora em mora. Compradora que
há muito tempo não morava no local. Não comprovação de
esgotamento dos meios para pesquisa de endereço da
apelada, na época. Negligência manifesta da autora que
ajuizou a presente ação, na qual a demandada foi
regularmente citada, somente em 2016. Imóvel que, no
mais, abandonado, está há muitos anos em posse de
terceiro, com possível título de aquisitivo de usucapião.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da sentença de ps. 91/92 que julgou improcedentes os pedidos
da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse.
Adota-se
no
mais
o
relatório
da
Relatora
Desembargadora Maria do Carmo Honório.
Respeitado o entendimento da Relatora, que deu
provimento à apelação, afastando-se a prescrição, por este voto nega-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de improcedência.
Com efeito, primeiramente, ressalva-se a posição
deste Desembargador a respeito do início do prazo prescricional a
partir do inadimplemento (no caso, abril de 1992, quando a
compradora deixou de pagar as mensalidades do imóvel).
Em todo caso, na prática, a diferença quanto ao
término do prazo prescricional seria mínima.
Isso porque, se considerarmos o início do prazo de
prescrição em abril de 1992, aplicava-se o prazo de vinte anos (art.
177 do CC/1916) e, pela regra de transição (como já havia decorrido
mais da metade do prazo até janeiro de 2003, quando houve a
entrada em vigor do CC/2002), o prazo de prescrição continuava até
abril de 2012.
Se considerarmos o termo inicial adotado pela
Relatora (1998, no vencimento da última parcela), o prazo de
prescrição, agora, será 10 anos e será contado a partir de janeiro de
2003, pela regra de transição. Logo, esse prazo continuava até
janeiro de 2013.
Em ambas as situações, a pretensão da apelante
estava prescrita, porque a presente ação foi ajuizada apenas em
2016.
Diverge-se,
porém,
quanto
à
questão
da
interrupção da prescrição, que teria ocorrido com a notificação
judicial.
Isso porque essa notificação é inválida, não
servindo para constituir em mora a devedora e como causa
interruptiva do lapso prescricional.
Observe-se, para tanto, que a notificação foi
enviada no endereço do imóvel e, na época, o oficial de justiça
relatou que a ora apelada não residia no local há pelo menos 16 anos
(p. 37).
Com isso, essa notificação judicial foi efetivada de
maneira ficta, por edital, e não houve sequer demonstração, pela
autora, de ter esgotado todos os meios de pesquisa de endereço da
ré, à época.
Prova disso é que, na presente ação, a vendedora
procedeu a citação por Oficial de Justiça no mesmo endereço,
momento esse em que se verificou que a ré não residia no local há
aproximadamente 30 anos (p. 52).
De
maneira
inexplicável,
contudo,
a
autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forneceu um endereço (sem auxílio do juízo de origem), para citação
por carta que, por sua vez, foi efetiva (p. 56, 60 e 68).
Forçoso
concluir
que,
pelos
documentos
apresentados pela vendedora, essa notificação judicial por edital é
inválida e não serve para interromper o prazo de prescrição da
pretensão à rescisão do contrato de compra e venda.
Fora isso, destaca-se a conduta negligente da
vendedora em demorar mais de quinze anos para tentar constituir
em mora a compradora, além de ter demorado mais oito anos
aproximadamente para ajuizar a presente ação, após essa notificação
ficta (e inválida).
Isso sem contar que pretensão da autora torna-se
ainda mais inaceitável se considerado que ela pretende a
reintegração de posse de um imóvel que, abandonado, está na posse
de terceiro há muitos anos, com possível título aquisitivo de
usucapião.
Nesses termos, diante da invalidade da notificação
judicial, a presente demanda deveria ter sido ajuizada até abril de
2012 ou, no máximo, até janeiro de 2013. Como isso não ocorreu,
tendo sido ajuizada em 2016 apenas, de rigor a manutenção da
sentença em virtude da prescrição.
Diante do exposto, por este voto, nega-se
provimento ao recurso de apelação, majorando-se os honorários
advocatícios do patrono da apelada para 11% (onze por cento) sobre
o valor atualizado da causa.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA DO CARMO HONORIO
1355E135
9
11
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO DE SALLES
1358B199
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003666-75.2016.8.26.0278 e o código de confirmação da tabela acima.